Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720291-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA SILVA GAMA, VANESSA CRISTINA ALVES DE SOUZA FERREIRA GAMA AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA VILELA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto aos documentos de ID 72140477, ante a ausência de qualquer petição e consequentemente, de qualquer pedido. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de junho de 2025 19:10:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador